Tribunal: STF
Processo: ARE 1216451
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPI. IMPORTAÇÃO. AQUISIÇÃO DE BENS PARA USO PRÓPRIO E/OU ATIVO FIXO. CONTRIBUINTE NÃO HABITUAL. PESSOA JURÍDICA. INCIDÊNCIA. JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. IMPORTAÇÃO DE BEM PARA USO PRÓPRIO. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. ART. 153 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 46 A 51 DO CTN. RE nº 723.651/PR. REPERCUSSÃO GERAL. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. A controvérsia em questão cinge-se à possibilidade de incidência do IPI nas importações de bens destinados ao uso próprio e/ou à integração do ativo fixo da apelante. 2. O IPI encontra previsão no art. 153 da CF/88, estando disciplinado nos arts. 46 a 51 do CTN. Diante das normas que fundamentam a incidência do IPI, aquele que importa produto industrializado para uso próprio é contribuinte do tributo e, nos termos do art. 51, I, do CTN, deve arcar com o seu recolhimento, já que caracterizada a hipótese de incidência tributária quando da importação de objeto industrializado, bem como a ocorrência do fato gerador, no momento do desembaraço aduaneiro do produto de procedência estrangeira, conforme disposto no inciso I do art. 46 do CTN. O importador do produto industrializado para uso próprio, ou quem a lei a ele equiparar, é, portanto, sujeito passivo do imposto em questão, tendo sido elencado como contribuinte originário, não sendo possível a adoção de interpretação restritiva da norma com vistas a afastar a tributação. 3. Não há ofensa ao princípio da não-cumulatividade, pois o fato de inexistir uma operação sucessiva que permita o abatimento do valor pago na importação não acarreta a não incidência tributária. 4. A matéria ora em análise já foi objeto de pronunciamento definitivo pelo E. STF, quando o julgamento do RE nº 723.651/PR, submetido ao regime de repercussão geral, restando decidido que: ‘incide, na importação de bens para uso próprio, o Imposto sobre Produtos industrializados, sendo neutro o fato de tratar-se de consumidor final’. 5. Portanto, in casu, deve prevalecer o entendimento consolidado pelo E. Supremo Tribunal Federal no RE nº 723.651/PR, estando vedadas interpretações distintas. 6. Apelação desprovida” (fls. 26-27, vol. 8).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 5-6, vol. 9).



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV e o inc. II do § 3º do art. 153 da Constituição da República.



    Sustenta a recorrente que “o objeto do presente processo se refere aos bens destinados ao uso próprio e/ou à integração do ativo fixo da Recorrente, que tem por atividade empresarial a prestação de serviços, ou seja, atividade relacionada à incidência do ISS, que não guarda relação com a industrialização/circulação de mercadorias que são atinentes ao IPI/ICMS” (fl. 28, vol. 9).



    Defende a inaplicabilidade do Recurso Extraordinário n. 723.651 (Tema 643) à espécie ao argumento de que aquele recurso “tratava, especificamente, do IPI incidente na importação de veículo promovida por pessoa natural sem atividade empresarial” (fls. 25-26, vol. 9).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de harmonizar-se o acórdão recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal e pela incidência da Súmula n. 279 (fls. 18-20, vol. 10).



    No agravo, a agravante sustenta “a não aplicação do entendimento firmado no RE nº 723.651 – matéria diversa do presente caso” (fl. 27, vol. 11).



    Assevera que “o v. acórdão impugnado viola o princípio da não cumulatividade quando aceita a incidência de IPI sobre as importações realizadas pela Agravante, que é mera consumidora final e importa bens para uso próprio, não para destiná -los ao mercado. Isto porque não há como lançar o valor de IPI pago na importação como crédito em operações futuras” (fl. 1, vol. 11).



    Pede o “provimento ao presente Agravo e, também, admitido e provido o Recurso Extraordinário que lhe deu causa para reformar o v. Acórdão recorrido, no sentido de: a) reconhecer a inexigibilidade de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na importação de bens destinados ao uso próprio e/ou à integração do ativo da Agravante; e b) autorizar a compensação dos valores recolhidos indevidamente a este título, relativos aos fatos geradores ocorridos desde os cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, devidamente atualizados pela SELIC” (fl. 2, vol. 11).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. O Tribunal de origem assentou:



    “O E. Supremo Tribunal Federal, acerca do tema, já decidiu que o contribuinte do IPI não faz jus ao creditamento do valor do imposto incidente sobre as aquisições de bens destinados ao ativo fixo da empresa ou de produtos de uso e consumo, haja vista apresentar-se como destinatário final das mercadorias, ou seja, como consumidor final. Em sendo o contribuinte o destinatário final da mercadoria sobre a qual incide o imposto, não há a necessária dupla incidência tributária que justifique a compensação, o que afasta, por consequência, o direito ao creditamento. De acordo com o art. 153, II, da Constituição Federal, é irrelevante se a industrialização ocorreu dentro ou fora do território nacional, eis que a incidência de IPI nas importações é medida que assegura a isonomia entre os produtores nacionais e estrangeiros” (fl. 24, vol. 8).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 723.651-RG, Tema 643, Relator o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal assentou:



    “IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IMPORTAÇÃO DE BENS PARA USO PRÓPRIO – CONSUMIDOR FINAL. Incide, na importação de bens para uso próprio, o Imposto sobre Produtos Industrializados, sendo neutro o fato de tratar-se de consumidor final” (DJe 15.2.2016).



    Naquele caso, quanto à natureza jurídica da pessoa do contribuinte, em seu voto, o Ministro Relator afirmou:



    “A Lei Maior não distingue aquele que se mostra como contribuinte do imposto e, ante a natureza, pode ser um nacional, pessoa natural ou pessoa jurídica brasileira, sendo neutros o fato de não estar no âmbito do comércio e a circunstância de adquirir o produto para uso próprio”.



    Em observância ao entendimento no paradigma de repercussão geral, ambas as Turmas deste Supremo Tribunal confirmaram ser devido o IPI sobre operações de importação de bens e equipamentos efetuados por pessoa física ou jurídica que se dedica ao comércio ou a prestação de serviços, para uso próprio ou para compor o ativo permanente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. IMPORTAÇÃO DE BENS PARA USO PRÓPRIO. CONSUMIDOR FINAL. INCIDÊNCIA. 1. O Tribunal, no julgamento do Tema 643 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 723.651, decidiu que incide, na importação de bens para uso próprio, o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). 2. É neutro, para o fim de aplicação do precedente vinculante, tratar-se de contribuinte habitual ou não do IPI, bem como as especificidades relacionadas à produção do objeto da importação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.205.041-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.4.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. IPI. Importação. Contribuinte não habitual. Pessoa natural e jurídica. Operação monofásica. Não cumulatividade. Inaplicabilidade. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, decidiu que incide o IPI na importação de bens para uso próprio, sendo neutro o fato de tratar-se de pessoa natural ou jurídica que se encontre na condição de contribuinte não habitual do imposto. 2. A sistemática da não cumulatividade pressupõe a existência de operações sequenciais passíveis de tributação, o que não ocorre na importação de produto industrializado em que a operação é única. 3. Agravo regimental não provido. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (RE n. 748.710-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.11.2017).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS E IPI. IMPORTAÇÃO DE BENS PARA USO PRÓPRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 150, I, 153, § 3º, I e II, e 155, § 2º, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, em sede de repercussão geral, que incide o Imposto sobre Produtos Industrializados na importação de bens para uso próprio, sendo neutro o fato de tratar-se de consumidor final 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE n. 1.089.465-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe n. 17.5.2018).



    Nesse sentido as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1389220, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 26.6.2023; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.285.857, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 25.3.2021; Recurso Extraordinário n. 1.208.390, de minha relatoria, DJe 19.6.2019; Recurso Extraordinário n. 869.169, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 25.3.2019; e Recurso Extraordinário n. 599.473-AgR, Relator o Ministro Celso de Melo, DJe 18.9.2017.



    O julgado recorrido está em harmonia com essa orientação jurisprudencial.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora